Tribunal: TJMT
Processo: 1018234-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018234-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA LEAL DA SILVA - CPF: 021.162.589-28 (APELANTE), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), WILSON OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 318.413.091-68 (ADVOGADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, E NO MÉRITO, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DANOS MATERIAIS INDEFERIDOS PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MAJORADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERADO EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Se a questão concernente ao indeferimento da prova oral já foi decidida pelo Tribunal em julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, a preliminar de cerceamento de defesa não comporta acolhida, porque a parte não pode discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art.
507/CPC).

2- O
nexo de causalidade é o liame entre determinada conduta e o dano. Sem a presença desse vínculo lógico não há dever de indenizar, mesmo quando se trata de responsabilidade objetiva, pois embora esta preveja a obrigação de indenizar independentemente de culpa ou dolo, ela exige a prova do liame causal entre o fato e o dano. Na hipótese, mantida a sentença que indeferiu o pedido de ressarcimento de despesas de mudança, viagem e férias que optou por usufruir, em vez de solicitar licença médica.

3- A fixação do valor da indenização a título de dano moral deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, as finalidades de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada.
In casu
, a verba foi majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que melhor reflete a condição social das partes e o sofrimento moral decorrente da queda de placa de mármore no pé da Recorrente, que causou
“trauma por esmagamento”
, acarretou a locomoção 30 (trinta) dias por cadeira de rodas, dada à incapacidade de utilizar muletas em virtude da
“grave sequela de poliomielite”
que acomete o membro inferior esquerdo, e o medo que deve ter sentido de o membro direito perder a funcionalidade.

4- Em se tratando de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Manutenção da sentença.

5- Nos danos materiais, a correção monetária conta-se da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ). Sentença que fixou a citação como termo inicial, alterada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Juliana Leal da Silva
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do
Malai Manso Hotel Resort S.A.
, acolheu parcialmente os pedidos.

A Julgadora indeferiu os pedidos concernentes ao o ressarcimento de férias, do aluguel/mudança/encargos, e da viagem para Fortaleza-CE.

A Apelante suscita cerceamento ao seu direito de defesa. Sustenta que ambas as partes requereram a designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita de prova oral e que o pedido foi acolhido; todavia, depois aquela decisão foi revogada. Afirma que a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do Apelado são imprescindíveis para o julgamento da lide.

No mérito, almeja a reforma parcial da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais relativos a reembolso do custo de viagem de férias, aluguéis e despesas com mudança de endereço, e das “férias forçadas”, nos termos da petição inicial.

Requer a majoração da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob a tese de que o valor arbitrado pela Julgadora não levou em consideração a gravidade da situação.

Por fim, insurge-se quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Aduz que, no que concerne aos danos materiais, a correção monetária e os juros moratórios incidem a partir do efetivo prejuízo e, no que tange aos danos morais, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento.

Depois de interposto o Recurso, a Apelante protocolou a petição de Id. 125540190 e, com ela, trouxe documentos novos.

Contrarrazões no Id. 125540201, em que a Apelada rechaça os fundamentos do Apelo e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante suscita cerceamento ao seu direito de defesa.

Sustenta que ambas as partes requereram a designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita de prova oral e que o pedido foi acolhido; todavia, depois aquela decisão foi revogada.

Afirma que a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do Apelado são imprescindíveis para o julgamento da lide.

Requer a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, com a reabertura da instrução processual e colheita da prova oral.

Sem maiores delongas, a prefacial não comporta guarida, uma vez que a questão já foi decidida por este Tribunal.

Com efeito, a Apelante agravou (RAI n.o 1019923-80.2021.8.11.0000) da decisão que revogou parcialmente o saneador e indeferiu a produção de prova oral.

Naquele Recurso, sustentou que a prova documental não era suficiente para demonstrar os danos sofridos e a sua extensão.

Argumentou que era necessária a designação de audiência de instrução para a colheita de provas orais, sendo elas: depoimento pessoal e testemunhal, a fim de dimensionar a extensão do dano moral sofrido.

Afirmou que existiam diversos fatores que deveriam ser comprovados por meio de prova oral, tratando-se de pretensão imprescindível.

Com esses fundamentos, requereu a reforma daquele
decisum
para que fosse determinada a produção de prova oral para oitiva das testemunhas e depoimento pessoal e, de conseguinte, designada a audiência de instrução e julgamento.

Esta Câmara, à unanimidade, desproveu aquele Recurso e o Acórdão transitou em julgado em 17/03/2022.

A Ementa está assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INSURGÊNCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – DESNECESSIDADE DE OUVIR TESTEMUNHAS - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Vale registrar que o deferimento ou indeferimento de produção de provas está vinculado à discricionariedade do Julgador, nos termos do artigo 370, do CPC.

Na hipótese, o Juiz a quo dispensou o depoimento da Agravante e das testemunhas por entender que o objeto da atividade probatória diz respeito tão somente aos danos pleiteados, cuja prova deve ser documental, sendo desnecessária a discussão quanto ao dolo e culpa, em virtude de se tratar de relação de consumo, incidindo no caso a responsabilidade objetiva.

Cabe ao Julgador evitar que o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis que somente promoveriam a onerosidade e o retardamento da prestação jurisdicional.

Desta forma, a questão já está resolvida e não comporta mais análise.

Aliás, é bom lembrar que, nos termos do artigo 507, do CPC,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Rejeito
, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada porque, em 02/11/2017, a Apelante sofreu acidente enquanto hospedada no Malai Manso Hotel Resort S.A.

A divisória de mármore do banheiro caiu sobre o seu pé direito, causando dor intensa e fratura com esmagamento do osso.

A Recorrente alegou que na infância foi acometida pelo vírus da poliomielite e apresenta sequela na perna e pé esquerdo, o que dificultou a recuperação do membro lesionado (pé direito).

Afirmou que residia em Várzea Grande e, como trabalha no Tribunal de Contas do Estado, não tinha mais condições de dirigir diante das dores e, assim
“foi obrigada a alugar um apartamento próximo do local de trabalho.”

Pediu que o Malai Manso fosse condenado ao pagamento das despesas com a mudança de endereço, quais sejam: aluguel do apartamento em R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais (aluguel mensal R$ 1.900,00 x 12 meses); despesas de condomínio e fundo de reserva no valor de R$ 6.753,00 (seis mil, setecentos e cinquenta e três reais) (condomínio R$ 535,95 + fundo de reserva R$ 26,80 = R$ 562,75 x 12 = R$ 6.753,00); seguro obrigatório do apartamento e IPTU em R$ 2.287,04 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) (seguro R$ 184,04 + IPTU R$ 2.103,90 = R$ 2287,04); e gastos com a mudança (transportadora) no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

Argumentou que
“também foi obrigada”
a solicitar um mês de férias antecipadas (de 02/07/2017 à 16/07/2017), para tentar conseguir se recuperar mais rápido; contudo, somente lhe foram descontados de suas férias 06 dias úteis.

Alegou que,
“foi obrigada a pedir antecipação de suas férias que já havia programado, e negociar dias que faltou ao trabalho para seu tratamento a serem descontados de férias futuras (6 dias do período de 02/07/2018 a 16/07/2018)”
.

Aduziu, ainda, que com a necessidade de antecipação das férias, toda sua programação foi alterada,
“já que suas férias estavam programadas 15 dias para a data de 08/01/2018 à 22/01/2018 e os outros 15 dias de 02/07/2018 à 16/07/2018, datas estas que foram programadas de acordo com as férias escolares das filhas”
.

Sustentou que teve que antecipar suas férias para 21/11/2017 à 20/12/2017,
“para não prejudicar seus rendimentos, haja vista que caso a mesma ficasse encostada pela perícia médica, teria um prejuízo de R$ 6.669,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e nove reais), de verba indenizatória”
.

Aludiu que
“optou por trabalhar mesmo com fortes dores”
porque,
“caso optasse pelo afastamento solicitado pelo médico”
até o ajuizamento da demanda (em 26/06/2018) seus prejuízos somariam R$ 40.014,00 (quarenta mil reais e quatorze centavos).

Para as datas de férias que já estavam programadas (15 dias de 08/01/2018 à 22/01/2018 e 15 dias de 02/07/2018 à 16/07/2018) requereu outros 30 dias que ainda tinha disponível.

Assim, concluiu que pediu um mês de férias “forçadas”, e que nesse período não pôde usufruir do seu direito, porque não podia se locomover.

Com esses fundamentos pediu a condenação do Recorrido ao pagamento de Indenização de 30 dias referentes às “férias forçadas” para o tratamento, no montante de R$ 24.032,95 (vinte e quatro mil, trinta e dois reais e noventa e cinco centavos); indenização de 06 dias de férias que serão descontadas em julho de 2018, no importe de R$ 5.196,30 (cinco mil, cento e noventa e seis reais e trinta centavos) (R$ 25.981,57 ÷ 30 = R$ 866,05 x 6 = 5.196,30); e indenização da diferença sobre 1/3 de férias do salário de D3 (R$ 25.981,57) que deixou de receber, que perfaz o valor de R$ 649,54 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

A Apelante também alegou que estava com viagem marcada para Fortaleza-CE para 12/01/2018 a 18/01/2018, que não conseguiu remarcar posteriormente, pois perderia valores significantes e, assim,
“mesmo com dor, resolveu ir para Fortaleza/CE com seus familiares, cuja data de ida é justamente seu aniversário”
, ou seja, que seria
“uma espécie de comemoração, o que não aconteceu, diante das fortes dores no pé lesionado.”

Nos termos da petição inicial,
“por não ter aproveitado de nenhuma maneira a viagem, ante a negligencia da Requerida”
, pleiteou
“o ressarcimento dessa viagem, tanto para a Requerente, quanto para seu esposo e suas duas filhas, tendo em vista que as férias foram programadas para ser passada juntos, mas não aconteceu da forma que deveria, já que

lesionada, não podia se locomover e conhecer lugares, tendo em vista sua debilidade.”

Requereu indenização no valor de R$ 9.963,08 (nove mil, novecentos e sessenta e três reais e oito centavos), referentes às passagens de Maringá-PR para Fortaleza-CE e de Fortaleza-CE para Cuiabá-MT, mais a hospedagem em Fortaleza-CE.

A Apelante também pediu a devolução do valor das 03 (três) diárias pagas e não usufruídas no Malai Manso, no montante total de R$ 3.238,56 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), o ressarcimento dos valores despendidos com a aquisição de medicamentos (R$ 596,37), compra de muletas (R$ 150,00), de palmilha para o pé direito (R$ 107,50), e aluguel da cadeira de rodas (R$ 162,00).

Por fim, pugnou pela condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Requerido/Apelado não se insurgiu quanto ao acidente; todavia, afirmou que tentou reembolsar a Apelante, que não concordou com os valores apresentados, bem como que prestou toda a assistência necessária.

Reconheceu o direito da Apelante ao recebimento dos seguintes valores:

a) Devolução do valor das 03 diárias pagas e não usufruídas – R$ 3.238,52 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos);

b) Medicamentos – R$ 596,37 (quinhentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos);

c) Compra de muletas – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

d) Compra de Palmilha para o pé direito – R$ 107,50 (cento e sete reais e cinquenta centavos);

e) Aluguel da cadeia de rodas – R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais);

f) Indenização de 06 dias de férias que serão descontadas em julho de 2018 no valor de R$ 5.196,30 (cinco mil, cento e noventa e seis reais e trinta centavos) - (R$ 25.981,57 ÷ 30 = R$ 866,05 x 6 = R$ 5.196,30); e

g) Indenização da diferença sobre 1/3 de férias do salário de D3 (R$ 25.981,57) que deixou de receber – R$ 649,54 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Ou seja, reconheceu que deve à Apelante o valor de R$ 10.100,23 (dez mil, cem reais e vinte e três centavos).

A Juíza sentenciante indeferiu os pedidos concernentes ao o ressarcimento de férias, do aluguel/mudança/encargos, e da viagem para Fortaleza-CE.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou o Requerido/Apelado ao pagamento:

1.o) da indenização reconhecidamente devida no valor total de R$ 10.100,23 (dez mil, cem reais e vinte e três centavos), com juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença;

2.o) de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Pelo fato de o Requerido/Apelado ter reconhecido a procedência parcial do pedido, sem apresentar pretensão resistida, nos termos do artigo 90, § 1.o, do CPC, reduziu a verba honorária e, diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de R$ 50% (cinquenta por cento) das custas processuais de honorários de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação e, em razão da aplicação do artigo 90, §1o do CPC, consignou que o Requerido/Apelado arcará com o pagamento da metade de seu percentual (25%), diante do reconhecimento parcial dos pedidos.

A Apelante requer a reforma parcial da sentença, para que os pedidos julgados improcedentes sejam acolhidos, bem como majorada a verba indenizatória de cunho extrapatrimonial e alterado o termo inicial dos juros de mora e correção monetária, tanto da indenização por dano moral, quanto da decorrente dos danos materiais.

Além de insistir veementemente que é pessoa com deficiência física – PCD (o termo foi redigido 43 vezes nas razões do Apelo), quanto ao
ressarcimento de “férias forçadas”
, a Apelante alega que (
in verbis
):

Na época do acidente era comum os servidores do Tribunal de Contas, pedirem férias para tratamentos médicos, pois a forma que era composta a remuneração dependia do pleno exercício de suas atividades. Sendo assim, a vítima foi orientada pelo próprio setor de Gestão de Pessoas do TCE/MT, que caso pedisse afastamento médico teria perdas salariais. Por ser final de ano e a vítima já ter realizado despesas, a quantia que deixaria de receber faria falta ao seu orçamento. Se não fosse o acidente essas férias que antecipou seriam tiradas em outro momento, para divertimento da família e não para recuperação da fratura, como foi utilizada. Assim, nada mais justo que seja indenizada desse valor. Ademais, o sentido de se tirar férias é para descansar a mente e o corpo do exaustivo trabalho do dia a dia. No caso de uma mãe, o sentido das férias é ainda maior, pois o trabalho da mulher não é somente fora de casa, mas também no cuidado do seu lar e no trato de seus filhos. No caso da vítima seu esforço é ainda maior, pois trata-se de uma MÃE DEFICIENTE FÍSICA, com duas crianças pequenas, 2 e 4 anos de idade, à época. Vale destacar que após o acidente essa mãe ficou impossibilitada de pegar sua filha de 2 anos no calo sob deslocamento (andar com a filha no colo), o que causou sofrimento para criança que sempre teve o colo da mãe em deslocamento, mesmo com sua DEFICIÊNCIA.

No que tange à viagem para Fortaleza-CE, que a Apelante também aduz que deve ser indenizada, sustenta que:

Essa mãe já havia programado sua viagem de final de ano, como faz todos os anos, visto que é natural da cidade de Maringá/PR e não tem nenhum parente/familiar residente no estado de Mato Grosso. A viagem para Fortaleza/CE foi planejada juntamente com seus familiares de Maringá/PR. Devido ao fato de ainda estar se recuperando, não pode usufruir da viagem como havia planejado, pois ainda estava em tratamento, fazendo uso de muletas. Na ocasião, a Apelante buscou orientação médica sobre poder ou não viajar e foi autorizada. Recebeu a orientação de poupar o máximo que pudesse o pé direito, poderia viajar de avião, mas buscar passar a maior parte do tempo sentada. Veja que esse não era o planejamento inicial da Apelante.

Em relação à mudança de endereço de Várzea Grande para Cuiabá, assim dispôs:

Importante lembrar e destacar mais uma vez que a vítima é
PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, e seu CARRO É ADAPTADO
para que possa dirigir utilizando justamente o seu pé direito, ora esmagado por uma divisória de mármore com peso aproximado de 100 quilos
. A vítima tendo moradia própria na cidade de Várzea Grande, percorria diariamente um trajeto de cerca de 15 quilômetros para ir ao seu trabalho em Cuiabá (sede do TCE/MT) e mais 15 quilômetros para retornar a sua residência. É notório aos que conhecem esse trajeto que o trânsito é pesado e desgastante para qualquer pessoa, então é fácil imaginar como é para uma
PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA
que tem seu
CARRO ADAPTADO

para utilizar justamente o pé direito
, que fazer esse percurso já
não era mais possível em decorrência da fratura sofrida
. As dores no pé direito persistiram por vários meses e a resposta que obteve do médico foi de que devido sua DEFICIÊNCIA FÍSICA, seu caso era
ATÍPICO
e
impossível de se prever uma data para a recuperação
, visto que é impossível a Apelante não fazer uso do pé direito, pois é impossibilitada de fazer qualquer atividade utilizando somente o pé esquerdo.

Neste capítulo, inobstante os argumentos da Recorrente e, ainda que incontroverso que apresenta, conformes os Laudos Médicos (Pág. 2, Id. 125536555 e Pág. 2, Id. 125536556),
“grave sequela de poliomielite acometendo membro inferior esquerdo”
, pois tem
“hipotrofia muscular e diminuição da força”
desse membro, não constato motivos jurídicos para a reforma da sentença e acolhimento desses pedidos.

Com efeito, não há prova do nexo de causalidade entre a venda do imóvel localizado em Várzea Grande e a mudança para Cuiabá com a lesão do pé direito decorrente da falha na prestação do serviço pelo Recorrido.

Conforme é sabido, o nexo de causalidade é o liame entre determinada conduta e o dano. Sem a presença desse vínculo não há dever de indenizar, mesmo quando se trata de responsabilidade objetiva, pois embora esta preveja a obrigação de indenizar independentemente de culpa ou dolo, ela exige a prova do liame causal entre o fato e o dano.

No caso, conforme exposto, não constato a relação entre a venda do imóvel residencial em Várzea Grande e a mudança para Cuiabá com a lesão no pé direito decorrente do acidente no Malai Manso, haja vista que não há qualquer documento médico que confirme a incapacidade da Apelante para dirigir.

Aliás, no Relatório Médico datado de 20/02/2018 consta expressamente que, naquela data, a Recorrente apresentava
“melhora parcial das dores, conseguindo andar e se deslocar, com limitações”
, bem como foi orientada para
“atividades de marcha e ortostase”.

Naquela mesma consulta o médico solicitou exame de ressonância magnética do antepé direito, que foi realizado em 23/02/2018 (Pág. 14, Id. 125536570) e, no retorno, em 28/02/2018, o Dr. Ricardo Issaka indicou, tão-somente, o uso de
“palmilha de suporte de arcos plantar direito para uso no tênis”
e medicamentos para o caso de dor.

Portanto, tal qual a Julgadora
a quo
, não constato motivo para condenar o Apelado ao pagamento de valores decorrentes da mudança ocorrida em
março
de 2018, pois foi opção da Apelante.

No que tange ao pedido de ressarcimento das quantias despendidas com as passagens e hospedagem da viagem para Fortaleza-CE, em 12/
01
/2018, no meu entender beira a má-fé.

A Apelante viajou, hospedou-se na casa que foi alugada para esse fim e, ainda assim almeja ser ressarcida dos valores que gastou. Se se sentiu frustrada e inconformada por não ter aproveitado a viagem como deveria/poderia/gostaria, o pedido indenizatório é de cunho moral, não material. O pedido de restituição desse montante é totalmente incabível.

Portanto, sem maiores digressões, mantenho hígida a sentença que julgou tal pleito improcedente.

Em relação às “férias forçadas”, para evitar tautologia e, tendo em vista que
“nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação"
(AgInt no REsp n. 1.904.217/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022), faço minhas as palavras da Juíza sentenciante que assim consignou (
in verbis
):

[...]
totalmente indevido
o pedido de ressarcimento de 30 dias de férias “forçadas” para o tratamento (R$ 24.032,95), [...].

Ora, a antecipação das férias foi
opção da própria autora
, que admite que não quis se submeter à perícia médica do Estado de Mato Grosso, para não ter “perdas salariais”.

A autora é servidora pública estadual e exerce o cargo de Auditor Público Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Suas férias foram legalmente indenizadas pelo órgão público, e o requerido se dispôs a pagar as diferenças monetárias advindas da mudança de faixa salarial, portanto, não há que se falar em indenização dos 30 (trinta) dias de férias, mesmo porque, isto configuraria enriquecimento indevido, visto que a autora gozou suas férias e foi indenizada.

Pelos mesmos fundamentos utilizados pela Juíza sentenciante, mantenho hígido o
decisum
recorrido.

Em relação ao valor da indenização de cunho extrapatrimonial, melhor sorte assiste à Apelante.

Conforme é cediço, ao promover o arbitramento da indenização por danos morais, cabe ao julgador mensurar, caso a caso, mesmo que com certa dose de subjetividade, uma quantia que seja razoavelmente justa, quer para o credor, quer para o devedor.

O Juiz, portanto, deverá considerar a intensidade do sofrimento moral do ofendido, a gravidade, a repercussão, a posição social daquele, seu grau de cultura, atividade e seus ganhos, requisitos que também deverão ser levados em consideração para exame do perfil do ofensor, acrescido, quanto a este, o exame da sua capacidade econômico-financeira para suportar o encargo que lhe é imposto.

Sobre o tema, oportuna a lição de Rui Stoco ao dispor que:

a) o Magistrado nunca deverá arbitrar a indenização tomando como base apenas as possibilidades do devedor; b) também não deverá o julgador fixar a indenização com base somente nas necessidades da vítima; c) não se deve impor uma indenização que ultrapasse a capacidade econômica do agente, levando o à insolvência; d) a indenização não pode ser causa de ruína para quem paga, nem fonte de enriquecimento para quem recebe; e) deverá o julgador fixa-la buscando o equilíbrio através de critério eqüitativo e de prudência, segundo as posses do autor do dano e as necessidades da vítima e de acordo com a situação sócio econômica de ambos; f) na indenização por dano moral o preço de afeição não pode superar o preço de mercado da própria coisa; g) na indenização por dano moral a quantia a ser fixada não pode ser absolutamente insignificante, mas servir para distrair e aplacar a dor do ofendido e dissuadir o autor da ofensa da prática de outros atentados, tendo em vista o seu caráter preventivo e repressivo; h) na fixação do valor do dano moral o julgador deverá ter em conta, ainda e notadamente, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e repercussão da ofensa e a sua posição social e política. Deverá, também, considerar a intensidade do dolo e o grau de culpa do agente.
(
in
“Tratado de Responsabilidade Civil”, Ed. RT, São Paulo: 2001, pág. 1.030).

Trazendo tais conceitos para o caso concreto, tendo em vista os fatos que deram origem aos danos, a intensidade da dor sofrida pela Recorrente causada pela queda da placa de mármore sobre o pé direito, o fato de ter sofrido
“trauma por esmagamento”
, de ter que se locomover 30 (trinta) dias por cadeira de rodas, dada à incapacidade de utilizar muletas em virtude da
“grave sequela de poliomielite”
que acomete o membro inferior esquerdo, o medo que deve ter sentido de o membro direito perder a funcionalidade;

Considerando a condição social das partes – A Recorrente é servidora pública, com subsidio bruto de R$ 24.032,95 e o Apelado pessoa jurídica com capital social é de
R$ 287.833.131,18 (http://cnpj.info/Malai-Manso-Hotel-Resort-S-A-Malai-Manso),
bem como levando em consideração o caráter compensatório e punitivo da verba indenizatória tenho que tenho que o valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00) comporta majoração, pois não guarda dimensão com o caso concreto.

O sofrimento moral causado à Apelante foi significativo e, portanto, tenho que a indenização deve ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No meu entender, tal montante não é capaz de acarretar o enriquecimento indevido da Apelante e também não é exacerbado a ponto punir demasiadamente o Recorrido.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, não comporta maiores fundamentações, porque em tratando de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.936.844/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) e a correção monetária a partir do arbitramento (Sumula 362/STJ).

O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ. (AgInt no REsp n. 1.692.376/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 30/9/2019) e os juros de mora a partir da citação (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.034/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022).

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, majoro a indenização por dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da publicação deste Acórdão, e altero o termo inicial da correção monetária fixada na sentença para os danos materiais (citação) para a data do efetivo prejuízo.

Sem majoração de honorários, tanto porque o recurso foi parcialmente provido, quanto porque foram fixados no percentual máximo permitido pelo CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022